Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Em contrarrazões, a parte recorrida ANA BEATRIZ SOUSA MALTA, requer efeito suspensivo ativo a r. decisão monocrática do em. Relator natural, ID 35090181, na qual assim decidiu: "...defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, devendo o numerário bloqueado continuar à disposição do d. Juízo de origen até o julgamento do presente recurso.” Aduz que não houve cumprimento integral por parte da agravante, por isso necessário o imediato levantamento da quantia depositada, mas bloqueada em razão da r. Decisão da lavra do em. Relator Natural. É relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser inadequada a via eleita pela agravada de buscar, liminarmente, em sede de contrarrazões, a revogação da r. decisão monocrática do em. Relator, na qual, em agravo de instrumento, sobrestou o levantamento da quantia depositada. Com efeito, a pretensão da parte agravada de desconstituir a r. Decisão monocrática do em. Relator Natural (ID 35090181) enseja manejo de recurso próprio (art. 1.021, do CPC), não se verificando adequada o pedido em sede de contrarrazões, como na hipótese dos autos. Cediço que as contrarrazões são processualmente veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelando apropriada para incorporar pedido autônomo de pretensão recursal própria, como o realizado na hipótese em tela. Nesse sentido, cumpre destacar que: “[...] as contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo. [...]”. (Acórdão 1391297, 07082219820208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, nada impede que, tendo em vista o tempo da r. decisão monocrática e a proximidade da data prevista para administração da segunda medicação, o agravado a requeira, em peça autônoma, ao em. Relator. Isso posto, não conheço do presente pedido. Publique-se. Intime-se. Após ao douto Relator originário. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator